Tribunal: TCU
Processo: 009.095/2010-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de monitoramento do Acórdão 6789/2011-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Augusto Nardes), que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria aos interessados acima elencados, em razão do pagamento das parcelas das vantagens de planos econômicos (URP - 26,05% e 16,19% e Plano Collor - 84,32%), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 250, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, e 15, inciso II, da Resolução do TCU no 152/2002, em: 9.1. considerar revel o Sr. José de Arimatea de Matos, na forma do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, deixando, todavia, de aplicar-lhe sanção; 9.2. determinar à Universidade Federal Rural do Semiárido que: 9.2.1. exclua, imediatamente, as parcelas de planos econômicos (URP - 26,05% e 16,19% e Plano Collor - 84,32%), dos proventos de Joaquim Amaro Filho e dos benefícios das pensões instituídas por Henry Hudson da Silva e por Nilter Rodrigues da Rocha, conforme Acórdão 6789/2011-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes; 9.2.2. quantifique e realize, no prazo de 30 (trinta dias), o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente por Joaquim Amaro Filho (CPF XXX.571.003-XX), a título de parcelas de planos econômicos, desde a ciência do Acórdão 6789/2011-TCU-Segunda Câmara , até sua efetiva exclusão, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/90, informando ao Tribunal as medidas adotadas; 9.2.3. envie novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, em favor Joaquim Amaro Filho, bem como novos atos de pensão civil instituídas por Henry Hudson da Silva e por Nilter Rodrigues da Rocha, livres das irregularidades apontadas pelo Acórdão 6789/2011-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar ciência deste acórdão aos interessados e à Universidade Federal Rural do Semiárido.